Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-46.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Empréstimo consignado - Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. 1. Peça recursal do réu inepta, por não combater o raciocínio do sentenciante. Descumprimento do pressuposto recursal do art. 1.010, III, do CPC. Hipótese não comportando a concessão da oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, do novo estatuto processual,

Ementa:
Apelação – Empréstimo consignado - Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos. 1. Peça recursal do réu inepta, por não combater o raciocínio do sentenciante. Descumprimento do pressuposto recursal do art. 1.010, III, do CPC. Hipótese não comportando a concessão da oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, do novo estatuto processual, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal. Entendimento diverso que implicaria chancelar clara burla ao sistema das preclusões. 2. Dano moral configurado. Reconhecimento diante das angústias e aflições certamente experimentadas pela autora, ultrapassando o sofrimento pelos aborrecimentos do dia a dia, uma vez que se viu privada de verbas de caráter alimentar por um ano. Satisfatória a indenização arbitrada em primeiro grau, na importância de R$ 10.000,00. Incabível a pretendida majoração. 3. Sentença confirmada.

Não conheceram da apelação do réu e negaram provimento à da autora.